Tribunal: STF
Processo: RE 1486978
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.05.2024. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL-GAI. BASE DE CÁLCULO. DECRETO ESTADUAL 16.282/94. LEI ESTADUAL 3.510/10. EQUIVALÊNCIA DE CARGOS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ADI 5609. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICÁVEL AO CASO. 



    1. Esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária.



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, em que se discute a possibilidade de equiparação entre os diferentes cargos, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    3. Inaplicável, à hipótese, o decidido na ADI 5609.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.